Tribunal: TJSP
Processo: 2298347-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Pedido de penhora de valor decorrente de restituição de imposto de renda do agravado. Indeferimento. Inconformismo. Pleito de reforma. Inadmissibilidade. Créditos que ostentam caráter alimentar. Impenhorabilidade (art. 833, inciso IV, do CPC). Autorização legal apenas para penhora de valores que excedam a cinquenta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Pedido de penhora de valor decorrente de restituição de imposto de renda do agravado. Indeferimento. Inconformismo. Pleito de reforma. Inadmissibilidade. Créditos que ostentam caráter alimentar. Impenhorabilidade (art. 833, inciso IV, do CPC). Autorização legal apenas para penhora de valores que excedam a cinquenta salários-mínimos mensais (art. 833, § 2o, do CPC). Precedentes. Decisão mantida.

Recurso desprovido.